Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Execução de título executivo extrajudicial. Agravo de instrumento. Penhora via SISBAJUD. Valores inferiores a 40 salários-mínimos. Conta corrente. Ausência de comprovação de mínimo existencial. Valor ínfimo. Inocorrência. Alegação de origem salarial/aposentadoria. Ônus da prova. Relativização da impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por fiadores em execução de título executivo extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário contra decisão que rejeitou impugnação à penhora eletrônica realizada via SISBAJUD, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se às cadernetas de poupança, inexistindo prova de que os valores constritos em conta corrente se destinassem à preservação do mínimo existencial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em conta corrente são automaticamente impenhoráveis; (ii) estabelecer se bloqueio de quantia considerada ínfima autoriza o levantamento da penhora, e (iii) determinar se valores constritos em conta bancária têm origem comprovadamente salarial ou previdenciária, apta a atrair a proteção do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade automática de até 40 salários-mínimos aplica-se exclusivamente aos valores depositados em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras modalidades de conta apenas mediante prova de que o numerário constitui reserva destinada à garantia do mínimo existencial.
4. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar a natureza e a destinação dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, não bastando a mera alegação de montante inferior ao limite legal.
5. O caráter ínfimo do valor bloqueado não se analisa isoladamente, devendo ser considerado o somatório das constrições realizadas no mesmo ato executivo, sendo legítima a penhora quando o total se mostra útil à amortização do débito.
6. A alegação de origem salarial ou previdenciária dos valores constritos exige comprovação inequívoca, não sendo suficiente a afirmação de que a conta recebe depósitos dessa natureza.
8. A regra da impenhorabilidade de salários e proventos admite relativização em hipóteses excepcionais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado percentual suficiente à dignidade do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras contas somente mediante prova do mínimo existencial. 2. O bloqueio via SISBAJUD não se invalida pelo alegado caráter ínfimo de parcela do valor constrito, devendo ser considerado o montante global da penhora. 3. A proteção conferida às verbas salariais ou previdenciárias exige comprovação da origem dos valores, admitindo-se, em casos excepcionais, a relativização da impenhorabilidade, desde que preservada a dignidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV e X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.660.671/RS, Corte Especial; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018.